Tribunal: TJDFT
Processo: 0714351-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714351-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLENE PEREIRA AGRAVADO: RAYANE DA SILVA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DARLENE PEREIRA, em ação declaratória de inexigibilidade de dívida, ajuizada em desfavor de RAYANE DA SILVA RAMOS, que indeferiu a produção de prova oral na instrução probatória. Em suas razões recursais alega, em síntese, que a lide versa sobre relação negocial que se materializou por meio de três notas promissórias oriundas de tratativas verbais e de acordos informais entre as partes. Por esta razão, entende necessária a produção da prova oral indeferida pelo juízo de origem. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a produção da prova oral. Recurso preparado. Intimada a se manifestar sobre a taxatividade do art. 1015 do CPC, limitou-se a dar ciência sem recurso (ID 71385279). É o breve relatório. DECIDO. A decisão combatida foi proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido de reconsideração porque os argumentos trazidos pela parte ré não são capazes de infirmar a conclusão alcançada na decisão anterior. Indefiro o pedido do autor, pois não vislumbro a necessidade de se produzir prova oral. Reputo suficientes as provas produzidas no feito para a formação do convencimento. Assim, o feito está suficientemente instruído e apto a receber sentença. Preclusa esta decisão, anote-se a conclusão para sentença. Int. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: 99 I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Restou sedimentado, contudo, o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela párte agravante. Citamos o Tema 988 e os precedentes, todos, do STJ (REsp 1704520REsp 1736285REsp 1717213REsp 1707066REsp 1712231REsp 1772839REsp 1702725REsp 1746337REsp 1745358REsp 1798939REsp 1729110REsp 1797991REsp 1757123REsp 1827553). Nessa senda, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo até a apreciação da apelação. O que o indeferimento da prova oral na fase probatória não preenche o requisito. Não é outro, o consolidado entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ORAL. INCABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento e condenou o agravante ao pagamento de multa de 1% por litigância de má-fé, por meio do qual o recorrente buscava impugnar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de complementação de decisão que havia negado a produção de prova pericial e oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questão em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a produção de provas pericial e oral comporta impugnação por agravo de instrumento com base no art. 1.015 do CPC ou no entendimento firmado no Tema 988 do STJ; (ii) verificar a configuração de litigância de má-fé, considerando a reiteração de questão já apreciada em outro agravo de instrumento; e (iii) avaliar a aplicação de multa pela manifesta improcedência do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme decidido no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT). 4. A decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial e oral não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco demonstra urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade, uma vez que tal questão pode ser arguida em recurso de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). (...) (Acórdão 1970409, 0744869-98.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.) Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Indeferimento de produção de prova oral e pericial. Não conhecimento do recurso. Taxatividade do rol do art. 1015/CPC. Mitigação. Inaplicabilidade. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por não se enquadrar o caso em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Na origem, trata-se de ação de procedimento comum, na qual foi indeferido o pedido de produção de provas requeridas pela instituição agravante. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se é cabível a aplicação do entendimento firmado pelo STJ que definiu o conceito de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC ao presente caso concreto. III. Razões de decidir 3. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. 4. A decisão de indeferimento de provas não se submete à preclusão, podendo ser arguida em momento posterior, no caso de eventual interposição de recurso de apelação contra a sentença que julga o mérito da ação de conhecimento, consoante previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1969710, 0723285-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. O indeferimento do pedido de produção de prova oral não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso. Assim, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959555, 0732633-17.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. JUNTA COMERCIAL. COTAS SOCIAIS DE PESSOA JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral e de averbação premonitória na Junta Comercial, no tocante às cotas sociais de pessoa jurídica de titularidade da ré, visando conferir publicidade a terceiros e possibilitar o futuro adimplemento do débito em discussão na origem. 2. Incabível agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a produção de prova oral. Não constatada urgência ou risco de dano à adequada prestação jurisdicional, afasta-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). Recurso não conhecido nesse ponto. (...) (Acórdão 1934677, 0728139-12.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Com efeito, não há prejuízo para que a questão seja discutida em eventual recurso de apelação, caso a agravante reste sucumbente, e o juízo de origem firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa Ademais, não há óbice para que o Juízo aprecie a análise da pertinência das provas propostas pelas partes, como dispõe o art. 370 do CPC: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Caso o juízo de origem porventura reconheça a ocorrência ou a inexistência de fato sobre o qual não foi dado à agravante a oportunidade de produzir prova, notadamente pelo indeferimento pela produção da prova oral, não há prejuízo para que a questão seja suscitada como preliminar no recurso contra a sentença de primeiro grau. Assim, não é que não caberá recurso contra a decisão que rejeita pedido de produção de provas, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, foi remetido para etapa processual posterior. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015 ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator